Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702515-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MACHADO GUEDES AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauro Machado Guedes em face da r. decisão (ID 147318629, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pela Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar para convocação e matrícula do Agravante no curso de formação profissional do concurso público para provimento dos cargos pertencentes à carreira de magistério superior do Distrito Federal. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 43077475). Em consulta ao processo de referência (autos no 0718283-38.2022.8.07.0018) verifico que, em 27/04/2023, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 150231651 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator